Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DIVIDA C/C INDENIZATORIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ALEGADA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenizatória, reconheceu a ausência do interesse de agir, no que se refere à pretensão declaratória, e julgou improcedente a pretensão condenatória.
2. A manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, após o prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, configura dano moral indenizável.
3. No caso dos autos, contudo, a parte autora não designou a data em que teria adimplido o débito, nem consta a data em que a anotação teria sido excluída, o que impede que se conclua pela suposta manutenção abusiva por período superior a esse prazo, a ensejar a condenação pretendida.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.